Tribunal: TJPA
Processo: 0032806-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032806-72.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAURO SERGIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GAET). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o direito do servidor Mauro Sérgio da Silva Santos à percepção da Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET (200%), com a declaração da prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à ação judicial, diante da alegada revogação do decreto regulamentador da GAET; (ii) verificar se o servidor faz jus à percepção da GAET, à luz da comprovação de sua lotação e residência e da regulamentação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de verba remuneratória de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, salvo negativa expressa do direito, o que não ocorreu no caso.

O direito à GAET está previsto na Lei Municipal nº 7.502/1990 e nos Decretos Municipais nº 21.692/1990 e nº 19.029/1998, que condicionam a concessão da gratificação à lotação do servidor em áreas especiais e à sua residência fora desses distritos.

Restou comprovado nos autos que o servidor foi lotado na UMS Carananduba, no Distrito de Mosqueiro, e que reside fora da localidade, preenchendo todos os requisitos legais para o recebimento da gratificação no percentual de 200%.

A concessão da GAET, transforma-se em direito subjetivo quando presentes os requisitos legais e regulamentares, não sendo lícito à Administração negar seu pagamento sem justificativa legal.

O ônus da prova quanto à lotação e residência foi devidamente cumprido pelo servidor, conforme documentos constantes dos autos, não tendo os agravantes desconstituído tais elementos fáticos.

Não há violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, uma vez que o direito pleiteado está previsto em norma legal específica, sendo vedado à Administração Pública agir em desconformidade com os preceitos da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição em ações que envolvem verbas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, salvo negativa expressa do direito reclamado.

O servidor lotado em área especial e residente fora do distrito correspondente faz jus à percepção da Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

A discricionariedade da Administração na concessão de gratificação condicionada por norma legal cede lugar ao direito subjetivo quando presentes os pressupostos normativos exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 62, II, “b”; Decreto Municipal nº 21.692/1990, art. 10; Decreto Municipal nº 19.029/1998, art. 10, § 1º; Decreto Municipal nº 44.184/2004, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema nº 1.017; STJ, AgInt no REsp nº 1.783.975/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.5.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0837237-09.2021.8.14.0301, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 2025; TJPA, RE nº 0480628-55.2016.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/09/2025 a 06/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de MAURO SÉRGIO DA SILVA SANTOS ao recebimento da Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET (200%), com a ressalva da prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação.

Os Agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ausência de regulamentação da norma municipal, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de vencimentos, a ausência de comprovação da lotação em área especial, a natureza transitória da verba e inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

O Agravado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que o direito à GAET está previsto em lei municipal e decretos regulamentadores, que a prescrição aplicável é a quinquenal sobre as parcelas e que preenche os requisitos para o recebimento da gratificação.

Quando da interposição do recurso de apelação, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 24767531).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

1. DA PRESCRIÇÃO

Os Agravantes insistem na tese da prescrição do fundo de direito, alegando que a revogação do decreto regulamentador da GAET em 1997 configuraria a negativa expressa do direito, atraindo a prescrição total.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso do pagamento de gratificações a servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, e não o fundo de direito, salvo quando houver negativa inequívoca do próprio direito reclamado.

A Súmula 85 do STJ é clara ao dispor:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 5.351/86 PELA LEI Nº 7.442/2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento parcial à apelação da agravada, afastando a prescrição quinquenal do fundo de direito e determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda. A agravada pleiteia a aplicação das regras de progressão funcional com base na revogada Lei nº 5.351/86, enquanto o agravante sustenta que a matéria está integralmente regulada pela Lei nº 7.442/2010, atraindo a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição quinquenal do fundo de direito incide sobre a pretensão da agravada de obter progressão funcional com base na Lei nº 5.351/86, revogada pela Lei nº 7.442/2010, ou se a situação configura relação jurídica de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, estabelecendo prazo de cinco anos para o exercício do direito.

4. A Súmula nº 85 do STJ dispõe que, em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo se houver negativa expressa da Administração ao direito pleiteado.

5. A progressão funcional representa vantagem pecuniária de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para reivindicação do direito, razão pela qual não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação.

6. O afastamento da prescrição do fundo de direito não implica reconhecimento automático da pretensão da agravada, cabendo ao Juízo de 1ª Instância a análise do mérito do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, salvo se houver negativa expressa da Administração ao direito pleiteado.

2. A progressão funcional configura relação jurídica de trato sucessivo, não se operando a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao prazo prescricional de cinco anos.Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 7.442/2010, arts. 14, 21 e 51.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp nº 1.631.623/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865003-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )”

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEMA 1.017/STJ. SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, do CPC, por aplicação da tese firmada no Tema 1.017/STJ. A parte agravante sustenta que o pedido diz respeito a reenquadramento funcional decorrente da Lei Estadual nº 7.442/2010, e não à revisão do ato de aposentadoria, alegando prescrição do direito do agravado e inaplicabilidade da Súmula 85/STJ e do Tema 1.017/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se, com o ato de aposentadoria do servidor, ocorreu prescrição do fundo de direito à percepção de vantagem pecuniária decorrente de progressão funcional não concedida e nem negada expressamente pela Administração enquanto o servidor estava na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a tese do Tema 1.017/STJ, segundo a qual o ato de aposentadoria não implica, por si só, negativa do direito ao cômputo de verbas não concedidas durante a atividade, salvo expressa manifestação administrativa nesse sentido.

4. O pedido do agravado diz respeito à omissão administrativa quanto à concessão de vantagem pecuniária, o que caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, sendo inaplicável a tese da prescrição do fundo de direito.

5. Conforme a Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo sem negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

6. A jurisprudência do STJ reitera que discussões relativas ao pagamento de vantagens não incluídas nos proventos, quando ausente indeferimento expresso, configuram relação de trato sucessivo e não acarretam a prescrição do fundo de direito.

7. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de negativa expressa da Administração quanto à vantagem pecuniária pleiteada caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.

2. Aplica-se a Súmula 85/STJ aos casos em que a Fazenda Pública não nega expressamente o direito à vantagem pleiteada, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio da ação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.783.975 (Tema 1.017); STJ, AgInt no REsp 1.591.939/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 2.8.2016; STJ, AgInt no REsp 1.948.167/ES, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 31.3.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.419.545/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.2.2025.

ACÓRDÃO (TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0842629-56.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/05/2025 )

No presente caso, a ação foi ajuizada em 01/07/2015. A decisão monocrática, em consonância com a sentença de primeiro grau, aplicou a prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 01/07/2010. Não se verifica nos autos qualquer ato formal da Administração Pública que tenha negado de forma expressa e inequívoca o direito do servidor à percepção da GAET, mas sim uma omissão no pagamento. Portanto, a tese da prescrição do fundo de direito não merece acolhimento.

2. DO MÉRITO

DA REVOGAÇÃO DA NORMA E DO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO

Os Agravantes argumentam que o decreto regulamentador da GAET foi revogado e que não há direito adquirido a regime jurídico de vencimentos. É certo que a Administração Pública possui discricionariedade para alterar regimes jurídicos de seus servidores, e não há direito adquirido a imutabilidade de regime jurídico.

No entanto, essa prerrogativa não pode suprimir direitos já incorporados ou violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem pode ser utilizada para justificar a ausência de pagamento de uma gratificação devida sob a égide de norma vigente no período em que o servidor preencheu os requisitos.

Conforme analisado na decisão monocrática e nas contrarrazões do Agravado, a Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET foi instituída pela Lei Municipal nº 7.502/1990 e regulamentada por decretos, inicialmente Decreto Municipal nº 19.029/1988 e, posteriormente, pela Decreto Municipal nº 21.692/1990, o qual estabelece:

“Art. 10. Considera-se como áreas especiais de trabalho em Saúde, as UMS localizadas nos Distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua.

Parágrafo único. Os profissionais lotados e em nas UMS situadas nas áreas especiais de que trata o "caput" artigo, terão direito à Gratificação por Localização Especial de Trabalho (GAET) desde que não residam nos referidos distritos, nos seguintes percentuais calculados sobre o vencimento-base:

I - Distrito de Mosqueiro - 200%

II - Distrito de Cotijuba - 150%

III - Distrito de Caratateua - 80 %:”

No decorrer da instrução processual o agravado comprovou que foi lotado na UMS Carananduba, no Distrito de Mosqueiro, a partir de abril de 2010, e que reside fora do distrito, preenchendo, assim, os requisitos legais para a percepção da gratificação no período em que laborou sob tais condições.

O direito à gratificação surge do preenchimento dos requisitos legais durante a vigência da norma que a institui e regulamenta. Dessa forma, estão preenchidos os requisitos legais para a percepção da gratificação, nos termos da legislação vigente e jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPLEMENTAÇÃO DE GAET C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 7 .502/90 E DECRETOS Nº 21.692/1990 E 19.029/1998. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO . REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE CONCESSÃO. NO MÉRITO . COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO GAET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014 A AGOSTO DE 2016. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- Preliminarmente, alega o Apelante a aplicação da prescrição. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, por ser aplicável a relação de trato sucessivo e assim, não ocorrer a prescrição .
2- No mérito, a apelada ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando o pagamento da Gratificação Especial de Trabalho – GAET. Nesse sentido, entendo que comprovou ter direito ao pagamento, em virtude de ter preenchido os requisitos previstos na lei, visto que ingressou no serviço público antes do ano de 1998, na data de 29/04/1996 (Num. 8915783 - Pág. 5) . Exerceu sua atividade laborativa na UMS de Maracajá, em Mosqueiro, nos anos de 2014 a 2016 (Num. 8915780 - Pág. 7 a Num. 8915781 - Pág . 13), bem como reside em lugar diverso da sua lotação, havendo a necessidade de deslocamento
(Num. 8915779 - Pág. 20/21). 3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0480628-55.2016.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, Tribunal Pleno)”

Decisão Monocrática “ (....) A Gratificação por Localização Especial de Trabalho -GAET, é devida ao servidor da área de saúde que não reside nas localidades específicas de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua – Distritos da Capital, porém, ali são lotados.

Trata-se, portanto, de vantagem condicional não incorporável ao vencimento (padrão), mas é devida enquanto durar o trabalho nas condições especificadas na norma legislativa, a saber: (1ª) lotação em Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua; (2ª) que o servidor não resida nestes Distritos (art. 10 e § 1º, do Decreto Municipal nº. 19.029/1998); e, (3ª) ter ingressado no serviço público por concurso realizado até 1998 (Decreto Municipal nº. 44.184/2004, § 3º do art. 2º.).

Assim, não merece prosperar o argumento do apelante, entendo que a autora faz jus ao recebimento da GAET, em relação ao período em que prestou serviços no Distrito de Mosqueiro, no percentual de 200%, devendo ser restabelecida a vantagem em contracheque, não vislumbro qualquer razão para a reforma da sentença vergastada, devendo ser mantida in totum a decisão do Juízo
a quo
.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro art. 133, inciso XI, alíneas d, do Regimento Interno desta Corte de Justiça [1], CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08372370920218140301 17593175, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público)”

DA COMPROVAÇÃO DE LOTAÇÃO EM ÁREA ESPECIAL

Os Agravantes alegam que o Agravado não comprovou a lotação nos postos de atendimento abrangidos pelo Decreto nº 31.079/79.

Contudo, a decisão monocrática expressamente consignou que “No mérito, restou incontroverso que o autor foi lotado na UMS Carananduba, situada em Mosqueiro, a partir de abril de 2010, e que reside fora do distrito, conforme consta nos autos (Id. 24026636).”

Do trecho em destaque, compulsando os autos encontra-se contracheques do servidor apontando a sua lotação na UMS Carananduba e residência em Município diverso. A comprovação da lotação e da residência fora do distrito é um fato que foi devidamente analisado e reconhecido nas instâncias anteriores, e não foi desconstituído pelos Agravantes. O ônus da prova, nesse caso, foi cumprido pelo Agravado, que demonstrou o preenchimento dos requisitos para a percepção da GAET.

4. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA

Quanto aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, os Agravantes argumentam que o art. 62, II, “b”, da Lei Municipal nº 7.502/90 utiliza o termo “poderão ser concedidas”, indicando discricionariedade da Administração.

Contudo, uma vez que a gratificação foi instituída e regulamentada por decretos específicos, e o servidor preencheu os requisitos estabelecidos, a concessão deixa de ser discricionária e passa a ser um direito subjetivo do servidor.

A Administração não pode, sob o pretexto de discricionariedade, deixar de pagar uma verba devida por lei e regulamento, sob pena de violar o princípio da legalidade e da própria segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/10/2025